Tribunal: TJMT
Processo: 1013910-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013910-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O REMÉDIO HEROIDO E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
1.
PRELIMINAR
: EMPREGO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
TESES DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL QUE DEVEM SER DISCUTIDAS PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA –
2.
MÉRITO
: IDONEIDADE DA NEGATIVA EM AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
.
Preliminar
:
A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal, a inadmitir a impetração do
writ
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada inequivocamente. À vista disso, as teses que buscam discutir os indícios de autoria e materialidade delitiva, e o regime prisional impostos na sentença penal condenatória devem ser aventadas em sede de Recurso de Apelação – o qual, a propósito, já foi devidamente interposto pela i. Defesa técnica.

2.
Mérito
:
Idônea a negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, justificada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva do paciente, extraído do histórico criminal desfavorável deste, ao que se soma, ainda, o fato de que o sentenciado permaneceu segregado durante toda a fase instrutória; argumentos que, ao menos nesse momento, se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual.

IMPETRANTE:

DR. VALDIS CASTILHO SOARES JÚNIOR

PACIENTES:

KELSON LOPES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, proferida nos autos da Ação Penal n.º 1000225-70.2022.811.0027 (PJe), por meio da qual restou
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pelo crime de
tráfico de drogas
, e
07 (sete) meses de detenção
pelo delito de
embriaguez ao volante
; bem assim, o
pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
,
negando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade
.

Nessa esteira, principia sustentando que a condenação do paciente pelo narcotráfico lastrou-se tão somente no fato de que foram apreendidas em sua posse 05 (cinco) porções de entorpecente, pesando aproximadamente 0,17g, inexistindo quaisquer outros elementos indiciários capazes de evidenciar o real envolvimento do paciente com o comercio malsão; tanto que durante a persecução penal restou comprovado que o favorecido nessa ordem é mero usuário de narcóticos, sendo, portanto, descabido imputar-lhe a prática do aludido delito [
tese de fragilidade dos indícios de autoria e materialidade
].

De outra banda, aduz o impetrante que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, porquanto a d. magistrada sentenciante manteve a segregação cautelar do increpado, mas sem ratificar a subsistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição do claustro provisório, limitando-se a utilizar da técnica de
fundamentação
per relationem
e a citar a
gravidade abstrata
do narcotráfico, olvidando completamente que, desde o início da persecução criminal judicial, quando inicialmente decretada a prisão preventiva do increpado, houve substancial alteração do quadro fático – tanto que os demais corréus, que supostamente estariam em situação idêntica à do ora paciente, foram absolvidos e encontram-se em gozo de liberdade provisória; o que, no entender do causídico, demonstra a ilegalidade da segregação cautelar ora experimentada, impondo-se lhe a revogação.

Além disso, assevera que o d. juízo acoimado coator não justifica os motivos pelos quais, mesmo após fixar ao paciente reprimenda inferior a 08 (oito) anos de reclusão, optou por impor-lhe o regime prisional mais gravoso; em evidente
violação às Súmulas n.º 718 e 719, do STF
.

Forte em tais argumentos, e ressaltando que
o beneficiário do
writ
é genitor de 03 (três) crianças
, sendo duas delas menores de idade e que dependem exclusivamente de seu sustento; o causídico pugna pela concessão
in limine

da presente ação constitucional, para o fim de conceder ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 135236685 ao ID 135236688.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1005201-07.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
135478268) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 135702163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 138199682).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, esclareço que partilho
do entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

Partindo dessas premissas, considero incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, haja vista que
as teses que buscam discutir a suposta fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e a imposição do regime prisional fechado constituem matérias de mérito, passíveis de impugnação mediante a interposição de recurso de apelação – o qual, a propósito, já foi interposto pela i. Defesa
.

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva quanto às teses acima elencadas, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico, sem exame de seu mérito.

Ante o exposto, por total
inadequação da via eleita
, de forma preliminar,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange às teses que buscam discutir os
indícios de autoria e materialidade, e o regime prisional fixado ao paciente na sentença condenatória
;
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Quanto à tese remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
KELSON LOPES OLIVEIRA
foi condenado nos autos da
Ação Penal n.º 1000225-70.2022.811.0027 (PJe), pelo cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06

e

art. 306, da Lei n.º 9.503/97;
à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pelo crime de
tráfico de drogas
, e
07 (sete) meses de detenção
pelo delito de
embriaguez ao volante
; bem assim, o
pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
, sendo-lhe negado o direito de aguardar solto o
trânsito em julgado da condenação.

Da análise do édito condenatório, constato que a MM.ª Juíza de primeiro grau fundamentou a negativa ao sentenciado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença na
persistência dos motivos que ensejaram a prolação do decreto originário de prisão preventiva
,
que foi mantida durante toda a instrução processual
.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Desta feita, imprescindível que sejam apreciados também os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, que encontra-se anexado aos autos eletrônicos sob o ID 135236688.

Ao que ressai do aludido pronunciamento judicial, a prisão preventiva do favorecido nessa ordem foi imposta como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado
KELSON LOPES OLIVEIRA
que, além do processo-crime em que decretada a medida constritiva ora vergastada, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Processo Executivo de Pena n.º 0002914-80.2017.811.0027 (SEEU)
, no bojo do qual cumpre a reprimenda de
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, em decorrência de condenação definitiva nos autos da ação penal n.º 0002807-70.2016.811.0027, pelo crime de
tráfico de drogas;

- Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1000813-144.2021.811.0027 (PJe),
em trâmite perante o
Juizado Especial da Comarca de Itiquira/MT,
ao qual responde pelo

suposto cometimento do delito tipificado no
art. 268 do Código Penal;

- Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1000652-38.2020.811.0027 (PJe)
, em trâmite perante o Juizado Especial da Comarca de Itiquira/MT, que responde pela suposta prática do crime de
posse de drogas para consumo pessoal
.

À vista disso, infere-se que
KELSON
possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o que corrobora a perseverança de sua constrição cautelar como forma de evitar a sua reiteração delitiva, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinqüência.

Desta feita, como restou evidenciado que o condenado se mostra voltado para o mundo da ilicitude, ostentando outros registros criminais, não me restam dúvidas de que deve permanecer custodiado para o acautelamento da ordem social, máxime porque este entendimento se coaduna com o firmado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se verifica no
Enunciado n.º 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis:

“6.
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017).

Assim, a negativa ao paciente em aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória funda-se na indispensabilidade de resguardar o princípio da prevenção geral, sob o aspecto de manter afastados do convívio social aqueles indivíduos que revelem personalidades deturpadas, voltadas para a prática reiterada de delitos, visando garantir a segurança pública que é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos; notadamente porque os delitos pelos quais foi condenado o beneficiário do remédio heroico são de demasiada gravidade.

Alia-se a isso, ainda, o fato de que
o sentenciado permaneceu preso durante toda a fase instrutória
, o que, a teor da jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício estadual, autoriza a manutenção da prisão processual. Veja-se,
in verbis
:

“[...] De rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que eles permaneceram presos durante toda a instrução processual, e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.”

(N.U 1000385-47.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.”
(N.U 1006824-14.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“[...] Subsistindo os fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, além da manutenção do custodiado durante toda instrução criminal, descabido que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0008812-24.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Portanto, visto que bem delineados nas razões de decidir os fatores concretos que levaram a d. magistrada singular a negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, não há como taxar o édito condenatório de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que bem esclarecida a subsistência do
periculum libertatis
e demais requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, ensejando, assim, a mantença da prisão preventiva.

Outrossim, sendo a principal justificativa para o decreto e manutenção do ergástulo a necessidade de proteger a ordem pública porque a liberdade do beneficiário deste
writ
oferece riscos ao corpo social, revela-se insuficiente a mera vinculação deste ao feito mediante a imposição de restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP, visto que seriam inócuas para os fins acautelatórios pretendidos; até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do mesmo Códex, a imprescindibilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Em sendo assim, indiscutível que a providência acautelatória mais gravosa apresenta-se, nesse momento, como única medida capaz de proteger todo o corpo social dos riscos que a liberdade do paciente oferece; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos favorecidos nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à pretendida alteração na dosimetria da pena e regime prisional impostos ao paciente
na sentença condenatória,

por total
inadequação da via eleita
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

E, no remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
KELSON LOPES OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o recolhimento cautelar deste, em razão da negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º 1000225-70.2022.811.0027 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022